Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. REVOGAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto o delito tenha sido praticado com violência exacerbada, a decisão recorrida consignou a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício. Destacou o bom comportamento do sentenciado e a inexistência de faltas graves pendentes de apuração.

2. Ao contrário do que alega o recorrente, não há nos autos elementos que denotem traços negativos da personalidade do sentenciado ou a existência de prejuízo para o processo de ressocialização.

3.Recurso conhecido e desprovido.